Tribunal: TRF3
Processo: 5021051-54.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
578/775)

5021051-54.2023.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021051-54.2023.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: EDUARDO CERQUEIRA LEITE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALAN APOLIDORIO - SP200053-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIA DEPOSITADA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 16, § 13o, DA LIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, declarou prejudicadas as alegações concernentes à prescrição e confirmou a decisão que decretou a indisponibilidade de valores depositados limitados a 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, a ocorrência da prescrição, a necessidade de suspensão do processo originário e a indisponibilidade de valores depositados, até o limite de quarenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 935 do Código Civil e artigo 12, caput, da Lei no 8.429/92, verbis, tratam da independência entre as esferas das responsabilidades penal, civil e administrativa

4. Para jurisprudência, em virtude da autonomia e independência das esferas, a improcedência da ação cível ou do procedimento administrativo não interfere no julgamento da ação penal, salvo se constatada a inexistência de fato ou negativa de autoria. Precedentes. No mesmo sentido, o artigo 21, § 3o, da LIA, incluído pela Lei no 14.230/2021, estabelece que: "as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria".

5. A Lei no 14.230/2021 não traz qualquer disposição concernente à retroação das novas disposições de forma direta, mas apenas indireta ao mencionar no artigo 1o, § 4o, que devem ser aplicados ao sistema de improbidade disciplinado na lei os princípios constitucionais do Direito Administrativo sancionador, entre os quais se destaca o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido, parte da doutrina e jurisprudência se posicionava pela aplicação imediata e retroativa da norma aos processos em andamento, desde que para beneficiar o réu (artigo 5o, inciso XL, da CF). Precedente.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei no 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa, que a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei no 14.230/2021, e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei.

7. A prescrição foi analisada pela decisão acima transcrita (Id. 55502293), contra a qual não houve insurgência por parte do agravante. Desse modo, como mencionado na decisão agravada, a análise das alegações está prejudicada e precluído o direito de rediscutir a questão.

8. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários, é considerada impenhorável, por força da previsão contida no artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, decretada com base no artigo 7o da Lei no 8.429/1992, e os valores depositados em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, não podem ser objeto da medida, desde que não sejam oriundos da conduta ímproba. Precedente.

9. A Lei no 14230/2021, que promoveu alterações substanciais na LIA, acrescentou o parágrafo 13 ao artigo 16 da Lei no 8.429/92, para vedar expressamente a decretação de indisponibilidade de valores até o limite de quarenta salários mínimos depositados em caderneta de popança, conta corrente ou aplicações financeiras.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021051-54.2023.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: EDUARDO CERQUEIRA LEITE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALAN APOLIDORIO - SP200053-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por EDUARDO CERQUEIRA LEITE (Id. 277758309) contra decisão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, declarou prejudicadas as alegações concernentes à prescrição e confirmou a decisão que decretou a indisponibilidade de valores depositados limitados a 40 salários mínimos (Id. 263326194), mantida pela decisão de Id. 288195089.

Sustenta, em síntese, que:

1) é necessária a aplicação da norma mais favorável para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição no presente caso.

2) “os fatos imputados ao Agravante “é resultado das investigações conduzidas no bojo da Operação Zelotes, responsável por detectar e arrecadar provas de ilegalidades praticadas contra a Administração Pública junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF e, por conexão, perante outros órgãos da Receita Federal, como a Delegacia Especial de Receita Federal de Instituições Financeiras em São Paulo, SP (DEINF/SP). Os aspectos criminais estão sendo tratados no Processo no 1016272- 08.2019.4.01.3400, em trâmite pela 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal”.

3) os fatos, apoiados em prova ilícita, como tratado no HC no 5009705-77.2021.4.03.0000, foram conhecidos anteriormente a 15 de agosto de 2014. “Ou seja, com mesmo sabre, se afasta não apenas o suporte fático do libelo, mas também se faz presente a prescrição quinquenal in pejus”.

4) os fatos nos quais se fundamenta o Parquet, para imputar suposta conduta ímproba, representam, juntamente com os processos disciplinares PAD no 12100.000009/2014-85 e no 12100.000129/2016-44, parte de uma terceira tentativa de alterar o dies a quo, o que se verifica do PAD no 12100.000130/2016-79.

5) os fatos, conhecidos pela administração desde 2014, são objeto de apuração no PAD no 12100.000009/2014-85.

6) para instauração dos processos administrativos disciplinares foram utilizadas as mesmas decisões de admissibilidade do processo administrativo disciplinar perante o ESCOR8, o que não deixa dúvida quanto à duplicidade de apuração do mesmo fato.

7) a existência da prescrição é cristalina, bem como a tentativa de ocultação de termos prescricionais relevantes ao deslinde do feito.

8) devem os fatos ser regulados pela legislação em vigor e as regras prescricionais e de tipificação ser aplicadas a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum), para fins processuais e de julgamento.

9) o julgamento e saneamento do feito se impõem aos fatos e situações pretéritas e, como a prescrição, encontram efeitos no tempo ainda não consumados ou, se consumados, em estado de transição para sua determinação em defesa.

10) o ordenamento em vigor (Lei no14.230/21) se fundamenta na teoria do isolamento dos atos processuais, pelo que a prescrição em fluência e demais normas que se referem ao recebimento da ação e à tipificação para efeitos de procedibilidade devem ser considerados.

11) as alterações trazidas à norma sancionadora veiculada na redação da Lei no 8.429/92, conferidas pela Lei no 14.230/021, merecem aplicação para fins de desbloqueio dos seus bens, vez que a decisão não mais encontra assento legal na nova lei, cujo caráter sancionador encontra amparo na aplicação imediata da lex mitior.

12) o artigo 1a, § 4o, da LIA é expresso ao determinar a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo sancionador, entre os quais o da retroatividade da norma mais favorável, que nada mais é do que um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso artigo 5o, inciso XL, da lex mater, e que vale para todo o exercício do jus puniendi estatal.

13) com relação à aplicação da irretroatividade da norma penal também para o direito sancionador, não obstante a previsão expressa citada, a jurisprudência pátria anteriormente às alterações da LIA já seguia nessa toada junto ao STJ.

14) o bloqueio de bens segue o princípio da norma penal mais benigna, de modo que deve ser revista mediante aplicação da LIA em sua nova redação.

15) cabe esclarecer que a ocorrência da própria abolitio improbitatis é cristalina, pois para a tipicidade do enriquecimento ilícito é necessária a ocorrência do elemento doloso, como decidido no Tema 1.119 do STF, o que inexiste no caso vertente, em que nenhuma vinculação ao cargo ou prática de atos dolosos ocorreram.

16) as alterações trazidas pela nova lei de improbidade retroagem em benefício do agravante, visto que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica alcança leis que disciplinam o Direito Administrativo sancionador.

17) a despeito da regra da irretroatividade, caso a lei lhe seja benéfica, ela deve retroagir.

18) o pedido de suspensão do feito, em virtude do Processo Criminal no 1016272-08.2019.4.01.3400/DF, se justifica, vez que há: “prejuízo à defesa no tocante a todas as ilações obtidas com assento nos e-mails trazidos à inicial, obtidos de forma ilícita, demonstram o interesse processual em sua declaração ab initio e também andamento recente de finalização da instrução naquele feito criminal, e sob as mesmas provas”.

19) a decisão proferida no HC 1029467-75.2019.4.01.0000, relativo ao caso Gerdau, gera os mesmos efeitos no caso Bank Boston, pois em ambos os casos os e-mails anteriores a 15/8/2014 foram obtidos no bojo da Medida Cautelar no 53824-97.2014.4.01.3400, ou seja, trata-se das mesmas informações, que decorrem das mesmas decisões, proferidas nos mesmos autos.

20) o julgamento da ação originária, nascida com evidentes vícios, pois inexistente a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deveria ser sobrestado até o encerramento da lide criminal por indiscutível conexão com a ação penal, conforme artigo 935 do Código Civil.

21) a manutenção da decisão agravada lhe acarretará, antes mesmo do trânsito em julgado, o bloqueio da totalidade de seu patrimônio, em verdadeiro confisco e privação de seus bens, em violação ao direito de propriedade previsto no artigo 5o, inciso XXII e XXIII, da CF.

22) a previsão contida nos parágrafos 13o e 14o do artigo 16 da Lei de Improbidade é cristalina com relação à determinação de desbloqueio de valores até 40 salários mínimos, norma de caráter objetivo justamente para que sejam evitadas discussões subjetivas, como no caso.

23) a cada dia que passa se vê privado de seu patrimônio e sem acesso a recursos mínimos capazes de lhe garantir sua subsistência.

24) o desbloqueio de 40 salários mínimos não representa prejuízo considerável à agravada, tampouco milita em favor da razoabilidade e proporcionalidade seu indeferimento.

Pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, com o reconhecimento da prescrição, desbloqueio dos valores limitados a 40 salários mínimos e determinação de suspensão do processo até o julgamento do Processo Criminal no 1016272-08.2019.4.01.3400/DF, que versa sobre os mesmos fatos, ou até a declaração por este juízo da indigitada ilicitude.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para: “para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta de titularidade do recorrente (R$ 194,37), mantida junto ao Banco do Brasil” (Id. 278079852).

Em contraminuta, a UNIÃO concorda com a liberação do valor de R$ 194,37, mas pede a rejeição das demais alegações (Id. 281295535). O MPF pede o parcial provimento do agravo de instrumento, apenas para a confirmação da liminar concedida (Id. 281424130).

O Procurador Regional da República ratificou a manifestação apresentada pelo Parquet e concordou com o parcial provimento do recurso (Id. 281527224).

É o relatório.

[mbv]

VOTO

I) DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

O artigo 935 do Código Civil e artigo 12, caput, da Lei no 8.429/92, verbis, tratam da independência entre as esferas das responsabilidades penal, civil e administrativa:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Da leitura dos dispositivos pode-se concluir que um mesmo fato praticado pode implicar responsabilização em diversas esferas e acarretar a aplicação de penalidades distintas, uma vez que a natureza e finalidade das condutas a serem apuradas são diversas. Nesse sentido, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz e, Luís Otávio Sequeira de Cerqueira e Rogério Favreto ao tratar do tema fazem a seguinte observação: “não há qualquer violação ao sistema, nem bis in idem, quando um mesmo fato possa justificar a aplicação de três penalidades distintas contra uma mesma pessoa, sendo certo que a absolvição na esfera penal, como regra geral, pode não ter qualquer reflexo nas demais” (Gajardoni Fernando da Fonseca, Cruz, Luana Pedrosa de Figueiredo, Cerqueira, Luís Otávio Sequeira de e Favreto, Rogério. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. Ed. 2020. Capítulo III. Das Penas. Art. 12. Página RL-1.7. Thomson Reuters Brasil. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100959444/v4/page/RL-1.7).

Para jurisprudência, em virtude da autonomia e independência das esferas, a improcedência da ação cível ou do procedimento administrativo não interfere no julgamento da ação penal, salvo se constatada a inexistência de fato ou negativa de autoria:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 256 E 258 DO CÓDIGO PENAL - CP. DESABAMENTO QUALIFICADO PELO EVENTO MORTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PACIENTES DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO IMPUGNADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, CRIMINAL E TRABALHISTA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente" (HC 306.865/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017).

5. No caso concreto, não se identifica, flagrante ilegalidade que justifique a exclusão dos recorrentes do polo passivo da ação penal por inépcia da denúncia ou falta de justa causa.

6. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 87.023/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 04/02/2019).

“A jurisprudência desta Corte Superior reconheceu, em diversas oportunidades, a independência entre as esferas administrativa e penal (com exceção das hipóteses de absolvição na esfera criminal por ausência do fato ou não ter o acusado concorrido para a prática delitiva), pois distintas a natureza e a finalidade da apuração da conduta em cada uma das esferas, as quais se submetem a diferentes exigências e ritos legais. Precedentes” (HC 534.320/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que eventual decisão proferida em ação civil pública de improbidade administrativa, também ajuizada em desfavor do réu, pelos mesmos fatos, não influencia o Juízo criminal, dada a independência entre as referidas esferas. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação criminal. Isso porque, no Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente possível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela autoria e materialidade do delito.

3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ ensejam o não conhecimento do recurso especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5a Turma, AGARESP 1.516.441, DJ 15/10/2019, rel. Min. Ribeiro Dantas) [ressaltado]

No mesmo sentido, o artigo 21, § 3o, da LIA, incluído pela Lei no 14.230/2021, estabelece que: "as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria".

Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, na sessão realizada em 07/04/2020, concedeu em parte a ordem de habeas corpus (processo no 1029467-75.2019.4.01.0000) para: “declarar a ilicitude das conversas de e-mails que embasam a denúncia e que foram obtidas relativamente ao período anterior a 15/8/2014 (data da decisão que determinou a interceptação do fluxo das conversas telemáticas dos investigados) e determino que tais elementos de prova sejam desentranhados dos autos da ação penal 0045023-90.2017.4.01.3400” (Id. 50890518do feito originário). Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte para: “sem efeitos modificativos, esclarecer que o acórdão embargado, ao declarar a ilicitude das conversas de e-mails que embasam a denúncia e que foram obtidas relativamente ao período anterior a 15/8/2014 (data da decisão que determinou a interceptação do fluxo das conversas telemáticas dos investigados) e determinar que tais elementos de prova sejam desentranhados dos autos da ação penal 0045023-90.2017.4.01.3400, somente diz respeito àquelas obtidas a partir das decisões proferidas nos autos da medida cautelar de interceptação das comunicações telemáticas 53824-97.2014.4.01.3400, não abarcando mensagens obtidas mediante outras medidas autorizadas pelo juízo (tais como as que, eventualmente, tenham sido obtidas em equipamentos apreendidos em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão)” (Id. 67018030). O recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal não foi admitido (Id. 99358533), decisão contra a qual foi interposto agravo. Consulta realizada nos sistema de acompanhamento processual do Superior Tribunal de Justiça demonstra que o Ministro Rogerio Schietti Cruz conheceu do recurso para negar provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial no 1954819 – DF). A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada em 20/09/2022, negou provimento ao agravo regimental (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1954819 - DF) e a decisão transitou em julgado em24/10/2022. Desse modo, a ilicitude de parte dos e-mails que instruem a inicial já foi reconhecida, de modo que não há se falar em suspensão do feito.

II) DA APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021

A Lei no 14.230/2021 não traz qualquer disposição concernente à retroação das novas disposições de forma direta, mas apenas indireta ao mencionar no artigo 1o, § 4o, que devem ser aplicados ao sistema de improbidade disciplinado na lei os princípios constitucionais do Direito Administrativo sancionador, entre os quais se destaca o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido, parte da doutrina e jurisprudência se posicionava pela aplicação imediata e retroativa da norma aos processos em andamento, desde que para beneficiar o réu (artigo 5o, inciso XL, da CF). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.429/1992. FATO NOVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. FAVORECIMENTO DOLOSO DE TERCEIROS. ARTIGO 10, VII, DA LEI 8.942/1992. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREJUÍZO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE CAUSADO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Consolidada a jurisprudência no sentido de que se aplica ao direito administrativo sancionador os princípios fundamentais do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5o, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

2. Em decorrência de tal extensão de princípios reguladores, o advento da Lei 14.230/2021, no que instituiu novo regramento mais favorável ao réu imputado ímprobo, deve ser considerado no exame de pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação.

(...)

14. Decretação de ofício, nos termos do § 8o do artigo 23 da Lei 8.429/1992 com alterações da Lei 14.230/2021, da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora formulada na presente ação de improbidade administrativa quanto às sanções outras que não a de ressarcimento ao erário, julgando, assim, em relação a tais pontos, prejudicadas as apelações do MPF e INSS. Quanto ao ressarcimento do dano, apelação da parte ré parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000547-79.2018.4.03.6118, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 17/12/2021, Intimação via sistema DATA: 14/01/2022)

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei no 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa, que a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei no 14.230/2021, e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

III) DA PRESCRIÇÃO

Extrai-se da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos acusados (Id. 55502293), verbis:

“Em relação ao tema da prescrição, assim decidiu E. Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (STF, Plenário, RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.886, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020). Destaquei

Este é o enunciado do Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Outrossim, o art. 142, § 2o, da Lei no 8.112/90 determina a aplicação do prazo prescricional estabelecido por lei penal, utilizando-se a pena em abstrato prevista para o crime no cálculo da prescrição (STF - RMS 31506 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, publicado em 26/03/2015; STJ - EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018);

Nesse cenário, considerando que a prescrição da pretensão punitiva para os crimes de corrupção ativa e passiva, por cuja prática os réus respondem no Processo Criminal n. 30134-34.2017.4.01.3400 – PJE n. 1016272-08.2019.4.01.3400, é de dezesseis anos (art. 109, inciso II, do Código Penal – o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze), não se afigura consumada a prescrição.

Ademais, há que se levar em conta que “ a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente” (art. 142, a 3o, da Lei no 8.112/90)”.

Verifica-se que a prescrição foi analisada pela decisão acima transcrita (Id. 55502293), contra a qual não houve insurgência por parte do agravante. Desse modo, como mencionado na decisão agravada, a análise das alegações está prejudicada e precluído o direito de rediscutir a questão.

IV) DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários, é considerada impenhorável, por força da previsão contida no artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, decretada com base no artigo 7o da Lei no 8.429/1992, e os valores depositados em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, até o limite de 40 salários mínimos, independente de sua natureza, não podem ser objeto da medida, desde que não sejam oriundos da conduta ímproba. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ABUSO DETECTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. LEI 8.935/1991. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Em Ação por Improbidade Administrativa, as instâncias ordinárias decretaram a indisponibilidade via BacenJud do montante de R$ 17.486,88 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), pertencente aos réus. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022

(...)

4. Alega-se no Recurso Especial que "a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, alcança todos os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante a existência de movimentação financeira" (fl. 135, e-STJ).

5. Ocorre que "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020, negritado). No mesmo sentido: "está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014" (AgInt no AREsp 1.310.475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

(...) CONCLUSÃO

12. Agravo conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.734.328/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

A Lei no 14230/2021, que promoveu alterações substanciais na LIA, acrescentou o parágrafo 13 ao artigo 16 da Lei no 8.429/92, para vedar expressamente a decretação de indisponibilidade de valores até o limite de quarenta salários mínimos depositados em caderneta de popança, conta corrente ou aplicações financeiras, verbis:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Verifica-se que, antes do advento das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, a jurisprudência já reconhecia a impenhorabilidade dos valores.

Com relação aos numerários constritados, extrai-se do relatório de detalhamento de bloqueio de valores que foi indisponibilizada a quantia de R$ 194,37, depositada em conta de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil (Id. 56138230 – fl. 06). Desse modo, considerado que o montante não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 52.080,00), deve ser determinado o seu desbloqueio.

V) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar a liberação dos valores bloqueados na conta de titularidade do recorrente (R$ 194,37), mantida junto ao Banco do Brasil, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIA DEPOSITADA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 16, § 13o, DA LIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, declarou prejudicadas as alegações concernentes à prescrição e confirmou a decisão que decretou a indisponibilidade de valores depositados limitados a 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, a ocorrência da prescrição, a necessidade de suspensão do processo originário e a indisponibilidade de valores depositados, até o limite de quarenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 935 do Código Civil e artigo 12, caput, da Lei no 8.429/92, verbis, tratam da independência entre as esferas das responsabilidades penal, civil e administrativa

4. Para jurisprudência, em virtude da autonomia e independência das esferas, a improcedência da ação cível ou do procedimento administrativo não interfere no julgamento da ação penal, salvo se constatada a inexistência de fato ou negativa de autoria. Precedentes. No mesmo sentido, o artigo 21, § 3o, da LIA, incluído pela Lei no 14.230/2021, estabelece que: "as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria".

5. A Lei no 14.230/2021 não traz qualquer disposição concernente à retroação das novas disposições de forma direta, mas apenas indireta ao mencionar no artigo 1o, § 4o, que devem ser aplicados ao sistema de improbidade disciplinado na lei os princípios constitucionais do Direito Administrativo sancionador, entre os quais se destaca o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido, parte da doutrina e jurisprudência se posicionava pela aplicação imediata e retroativa da norma aos processos em andamento, desde que para beneficiar o réu (artigo 5o, inciso XL, da CF). Precedente.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei no 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa, que a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei no 14.230/2021, e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei.

7. A prescrição foi analisada pela decisão acima transcrita (Id. 55502293), contra a qual não houve insurgência por parte do agravante. Desse modo, como mencionado na decisão agravada, a análise das alegações está prejudicada e precluído o direito de rediscutir a questão.

8. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários, é considerada impenhorável, por força da previsão contida no artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, decretada com base no artigo 7o da Lei no 8.429/1992, e os valores depositados em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, não podem ser objeto da medida, desde que não sejam oriundos da conduta ímproba. Precedente.

9. A Lei no 14230/2021, que promoveu alterações substanciais na LIA, acrescentou o parágrafo 13 ao artigo 16 da Lei no 8.429/92, para vedar expressamente a decretação de indisponibilidade de valores até o limite de quarenta salários mínimos depositados em caderneta de popança, conta corrente ou aplicações financeiras.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar a liberação dos valores bloqueados na conta de titularidade do recorrente (R$ 194,37), mantida junto ao Banco do Brasil, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão